Tribunal: TJMT
Processo: 1050152-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050152-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MT INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS LTDA - CNPJ: 41.968.759/0001-40 (RECORRIDO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), LUCIELENA MELLO - CPF: 594.551.871-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1050152-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Renato Bohac De Haro Pedroza

Recorrido(S):

MT Industria e Comercio de Barcos Ltda

M.H. Comercio e Serviços Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MOTOR DE BARCO. RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SEM PROVAS MÍNIMAS DA TESE DO AUTOR ÔNUS QUE LHE COMPETE CONFORME DISPÕE ART. 373, I, DO CPC. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu da reclamada um barco com “MOTOR DE POPA MERCURY 50 HP 2 TEMPOS MODELO ELPTO – POWER TRIM” contudo assevera que foi entregue em 27/06/2022 produto inferior, sem o sistema power trim (sistema que permite ao piloto levantar ou baixar a proa durante a navegação, fornecendo o ângulo ideal do barco em relação à superfície da água). Junta conversas do whatsapp a fim de demonstrar tentativa administrativa de solução da questão, aduzindo que tentou amigavelmente a troca do produto, ao fundamento de que foi entregue produto diverso do requerido.

3. Em contrapartida a Recorrida, junta provas de que em nenhum momento foi requerido especificamente o motor com sistema power trim, inclusive dos vídeos juntados pelo reclamante, não há provas de que o preposto da reclamada afirma que o motor em questão possuía tal sistema. A juntada de página da internet, com especificações do modelo, não comprova que se trata de um único modelo existente, pois em simples consulta na internet verifica-se a existência de diversos modelos de motor Mercury, alguns com power trim mecânico (em que o próprio piloto manobra de forma manual) e hidráulico (com controle por sistema de bomba no “manche” ou por alavanca “elétrica”. Não havendo a especificação de

qual modelo o reclamante requereu no ato da compra, não é crível que após instalação e uso, queira a troca do referido motor, uma vez que a própria reclamada ofereceu o “upgrade” com custo menor que de mercado.

4. Pois bem, não há prova da solicitação expressa de motor com power trim(hidráulico), e o autor, não comprovou seja por print de conversa, gravação, contrato, ou outro meio que solicitou desde o início a aquisição de motor com o referido sistema de modo que, não há como aferir falha na prestação de serviços como alegado pelo reclamante, diante da insuficiência de provas mínimas.

5.

Cediço que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
No caso sub judice, as provas dos autos demonstram que a parte autora, após a entrega da embarcação e motor adquiridos, procurou a Reclamada informando do descontentamento com alguns itens daqueles produtos, sendo-lhe informada pela Reclamada M.H. Comércio e Serviços Ltda. que tais produtos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas contratadas (ID 91880149). Ainda, observa-se que, com o propósito de satisfazer seu cliente, a Reclamada propôs realizar as substituições pretendidas sem o custo do serviço, devendo o autor arcar apenas com o valor da diferença das peças para upgrade, contudo a parte autora permaneceu inerte, como demonstram as mensagens que acostou no ID 91880148. Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo reclamante, não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC) e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a conduta do reclamado e o dano sofrido.”.

7.
A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva
“Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023